Tribunal: TJES
Processo: 5012640-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012640-82.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: J.N.RODRIGUES CONTABIL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAV
O
D
E I
NSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012640-82.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADO: J.N.RODRIGUES CONTABIL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 6709054) que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo decisão proferida em sede de ação de execução fiscal, a qual indeferiu o pleito de redirecionamento da demanda.

Nas razões recursais afirmou-se haver contradição a macular o julgado, pois “em que pese toda a fundamentação indicar a necessidade do atingimento do patrimônio da sócia, o acórdão acabou por negar provimento ao recurso e manter a decisão agravada”.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Outrossim,
a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão
, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

O enfrentamento colegiado ao recurso precedente considerou, entre outros pontos:

- que o redirecionamento em função de inadimplemento tributário, em caso de dissolução, somente se dá à luz de irregularidade, a qual, segundo o STJ, não está afastada pela mera comunicação à Junta Comercial;

- o caso vertente consiste em demanda executiva fiscal movida em face de empresário individual, conforme apontado pelo próprio julgador primevo na decisão id 5990934, o qual “
responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica
(art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, publicado em 1/10/2020);

- despicienda, portanto, a pretensão de alteração do polo passivo da demanda a fim de viabilizar o atingimento do patrimônio do empresário (em outras palavras, desnecessário refletir o caso sob o prisma do corriqueiro argumento de dissolução irregular de pessoa jurídica), eis que já se encontra ao hipotético alcance de medidas constritivas eventualmente determinadas, independentemente da regularidade, ou não, do encerramento de suas atividades empresariais.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante (afinal, o pleito submetido à instância recursal concernia ao de redirecionamento negado na origem, não se tendo avançado na análise de medidas constritivas em atenção ao efeito devolutivo), tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.